Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que objetiva o pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento de que o valor depositado quitou o débito.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na quitação do débito.
III – Razões de decidir
4. A condenação imposta na r. sentença, base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, é o somatório dos valores relativos à obrigação de fazer e à indenização por danos morais, portanto, a verba deve ser apurada sobre o valor total da condenação, acrescida da devida atualização até a data do pagamento. Observados esses parâmetros, o depósito efetuado pelo devedor não quita a obrigação e a pretensão do credor de prosseguir com o cumprimento de sentença pelo valor do saldo remanescente procede. Reformada a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.